Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Penal. Processo Penal. Habeas Corpus coletivo em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças. Substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Art. 318, III e VI, do CPP. Ordem concedida. Pedidos de extensão. Matéria estranha ao feito ou não demonstração dos requisitos necessários à extensão da ordem. Fase de implementação do acórdão. Necessidade de realização de audiência pública. Baixa quantidade de informações remetidas pelos Tribunais em relação ao cumprimento da ordem coletiva. Relevância da questão diante da situação de superlotação carcerária e da existência de um estado de coisas inconstitucional (ECI) no sistema penitenciário brasileiro. Importância da audiência pública para tratar dessas questões, além de servir como instrumento para a obtenção de informações sobre o cumprimento desta ordem coletiva. Indispensável convocação dos Presidentes dos Tribunais e de representantes da sociedade civil para discutir essas questões. Voto pelo não conhecimento dos pedidos de extensão e pela realização de audiência pública para implementação da ordem coletiva.